Tribunal: TJDFT
Processo: 0023499-46.2011.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0023499-46.2011.8.07.0005 AGRAVANTE: CIRO KURIBAYASHI AGRAVADOS: BRUNO FERREIRA DA CUNHA, RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA, MARIA HELENA OLIVEIRA DE SOUZA, ROSIMEIRE DE OLIVEIRA SOUZA, EDNA LUCIA SALGADO, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SOUZA, MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA, AGRO PAULISTA REPRESENTACAO DE PROD AGROPECUARIOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CIRO KURIBAYASHI, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Assevera a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016